Tribunal: CARF
Processo: 15540.000818/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000818/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.897 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2003, 28/02/2006
IRRF. APURAÇÃO MENSAL. FATO GERADOR. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Considerando o fato gerador do imposto de renda retido na fonte, no caso,
acontecido em 31/12/2003, o prazo para a constituição de eventual crédito
deste período findar-se-ia em 31/12/2008. Se o lançamento de ofício foi
cientificado à Contribuinte antes desta data, não há que se cogitar de
decadência.
Para outro período de apuração (fato gerador), permanece o lançamento de
ofício, pois constatado que os valores informados em DIRF eram superiores
aos informados em DCTF, não tendo havido nenhuma prova em contrário por
parte da Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000818/2008-58
Fl. 3950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

A decisão de primeira instância, por meio do Acórdão de no 12-24.232 proferido
pela 7a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 20 de maio de 2009, julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte então lavrado contra a Interessada, mantendo a
exigência de R$ 638.004,98 a ser acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cientificada em 23 de junho de 2009 (fl.2.106, volume 11) da decisão recorrida, a
Interessada apresentou recurso voluntário (fls.2.107 s 3.815) em 22 de julho de 2009, no qual
requer o seu provimento em razão das alegações ali elencadas, que deixo aqui de detalhar em
face de pedido posterior de desistência, em parte, do recurso voluntário.
A Recorrente ingressou (fls.3.822/3.823 e planilhas/relatórios anexos, fls.3.824 a
3.829 – Volume 20) com um Requerimento de Desistência Parcial dos débitos exigidos e
mantidos na decisão recorrida.
Em seguida, a unidade de origem providenciou a seguinte intimação à Recorrente:
INTIMAÇÃO No 738/2010
Trata o presente de Auto de Infração referente a lançamento de oficio de IRRF
(cod 2932). 0 contribuinte apresentou As fls 3.822 a 3.829 petição de
desistência parcial de recurso.
Fica V. Sa. Intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do
recebimento desta, comparecer ao Setor de Arrecadação e Cobrança desta
Agência, no horário compreendido entre 10:00 e 15:00 h, a fim de apresentar,
com base no extrato de processo que segue em anexo, indicando o PA/EX, os
débitos para os quais opta pela desistência do recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Ressalte-se que os lançamentos 01/2003 a 11/2003 encontram-se extintos por
decisão administrativa da DRJ/RJI.
Em atendimento, a Interessada se manifestou com a indicação dos débitos então
objeto de desistência:
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura -ASOEC, já
devidamente qualificada nos autos do processo em epigrafe, vem presença de
Vossa Senhoria, por seus advogados infra-assinados, em atenção intimação
738/2010, informar que após os batimentos efetuados por esta entidade, dos
valores apresentados como remanescente de crédito tributário, vem optar pela
DESISTENCIA PARCIAL do recurso voluntário apresentado.
Neste sentido, permanece o interesse quanto às competências de dezembro de
2003, no valor de RS 28.434,25, no que tange a decadência e a competência de
fevereiro de 2006, cujo valor discrepa do valor apurado pelo Auditor que
deixou de considerar alguns pagamentos apurando valor a maior de R$
5.417,75.
Por derradeiro, reconhece e opta pela desistência do recurso voluntário quanto
ao crédito tributário de R$ 604.152,98 (seiscentos e quatro mil cento e
cinqüenta e dois reais e noventa e oito centavos), reiterando o pedido
Fl. 3951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

formulado de adesão deste crédito tributário junto ao Parcelamento da Lei
11.94112009.

O crédito tributário acatado pela Recorrente foi transferido para outro
processo, conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, fls.3.837/3.838,
permanecendo no presente processo os seguintes débitos, conforme Extrato do Processo
(fls.3.839/3.842):

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Conforme relatoriado, o presente litígio prende-se a dois períodos de apuração,
em dezembro de 2003 e fevereiro de 2006.
Fato Gerador em dezembro de 2003
A decisão recorrida reconheceu a decadência relativamente aos débitos de IRRF
lançados compreendendo os períodos mensais anteriores à dezembro de 2003:
0 Imposto de Renda Retido na Fonte configura-se tributo sujeito a lançamento
por homologação, com prazo decadencial ocorrendo em cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, se a autoridade administrativa não homologar o
lançamento antes de ocorrido o qüinqüênio (art. 150, § 4°, do CTN).
Falta, nos termos da legislação, determinar quando ocorre o fato gerador. No
caso concreto, o período de apuração corresponde a cada mês do ano,
considerando os valores informados nas DIRF são mensais. Como a ciência do
Auto de Infração ocorreu em 19/12/2008 (AR - fl. 70), conclui-se que já estava
caracterizada a decadência para o lançamento de oficio para os fatos
geradores que ocorreram antes de dezembro de 2003.
Conforme tabelas elaboradas pela decisão recorrida, permaneceram devidos em
dezembro de 2003 os valores de R$ 22.872,37 (Quadro 4 da Fiscalização, Volume 1, fl.48) e de
R$ 5.561,88 (fls.58), códigos 0561 e 3208, respectivamente, que somados perfazem o débito de
R$ 28.434,25.
Fl. 3952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.897 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000818/2008-58

No recurso voluntário, a recorrente não se manifesta sobre eventual decadência do
débito relativo ao período remanescente de 2003, o mês de dezembro, devendo ser mantida a
exigência, pois conforme já analisado pela DRJ, o prazo para constituição de crédito tributário
neste ano findaria em 31/12/2008, e a ciência do lançamento deu-se em momento anterior, no
caso em 19/12/2008.
Fato Gerador em fevereiro de 2006
Anexo ao TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL, fls.11, a fiscalização indicou
os valores objeto de lançamento de ofício, no QUADRO 4, onde somente foi lançado no Auto
de Infração, na competência de fevereiro de 2006, a importância de R$ 16.006,43 (fls.51),
código 0561, então oriunda do seguinte confronto:

A DRJ manteve a exigência, tendo a Recorrente informado em seu requerimento
(supra) que a Fiscalização teria apurado um valor a maior de R$ 5.417,75, entretanto, não
encontro no recurso voluntário nenhuma sinalização neste sentido, devendo-se, portanto, manter
a exigência.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 3953
DF CARF MF
Documento nato-digital